Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FESTA. DEBUTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DA SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que houve o cumprimento do negócio jurídico estabelecido entre as partes, de modo a afastar a possiblidade de ressarcimento parcial dos valores pagos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que houve descumprimento contratual, pois diversos acordos teriam sido descumpridos pelas rés/recorridas. Sustenta que os convidados (e a própria recorrente) teriam sido tratados de forma descortês pelos funcionários da recorrida. Aduz que a tese de defesa das recorridas não estraria de acordo com os fatos, visto que não seria objeto do contrato de prestação de serviços sob análise.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56743928.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.
8. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para a produção de uma festa de 15 (quinze) anos, tendo por objeto a estrutura física, serviços de “Buffet”, Som, “DJ”, Painel de Led Lembranças e convite ID. 56743377.
9. O valor do contrato totaliza R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), sendo que esse valor foi devidamente pago pela recorrente ID. 56743379.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar o seu pedido. Não foi minimamente comprovado nos autos qualquer descumprimento contratual pelas recorridas.
12. Não passa despercebido desta relatoria as imagens juntadas pela recorrente nos IDs. 56743883/56743885, bem como o vídeo constante do ID. 56743875. Todavia, as referidas provas não foram capazes de demonstrar qualquer falha na prestação de serviços das recorridas.
13. Noutro prisma, as rés demonstraram que a festa teve o seu curso normal, dentro das expectativas dos contratantes ID. 56743886 – Pág. 8/17.
14. Esse também foi o entendimento do juízo de origem, quando destacou que: “Os documentos produzidos no processo (imagens de ids. 159000504, 159000505 e 159000506, 159384917 e o vídeo de id. 149317528) não evidenciam a ocorrência de qualquer dos eventos apontados pela consumidora em sua petição. As provas em tela mostram o normal transcorrer do evento, na medida em que não há qualquer irregularidade ao comparar o disposto no objeto do contrato com a realidade da festividade (a descrição da natureza dos copos utilizados não consta no instrumento de avença, de modo que o fato destes serem de plástico ou reutilizáveis não é oponível no caso concreto).”.
15. Sendo assim, concluo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.